Tribunal: TJMT
Processo: 1006258-05.2023.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006258-05.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GABRIELA MORAES ALMEIDA - CPF: 081.577.241-63 (APELADO), BRUNO DE ARAUJO MOREIRA LEITE - CPF: 057.817.079-56 (ADVOGADO), I. M. A. - CPF: 081.577.391-95 (APELADO), ROSI CLEI CORREA MORAES (APELADO), ROSI CLEI CORREA MORAES - CPF: 952.232.820-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
CANCELAMENTO DE VOO –
RESOLUÇÃO N. 400 DA ANAC –

NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE
ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA
–

QUASE
12
HORAS DE ATRASO ATÉ O DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, §11, DO CPC
–

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14,
caput

e §3o, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos
morais
causados.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$8.000,00

a
cada autora
, com juros de mora e correção monetária a partir d
a

prolação da
sentença
, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega
violação ao artigo 732
do C
ódigo Civil
e
à
Lei n. 14.034/2020
,
que
no artigo 251-A

estabelece que

nas
relações aeronáuticas
o dano moral não é presumido (
in
re

ipsa
), precisa ser comprovado.

Aduz que
nestes autos
a hipótese é de caso fortuito ou força maior,
excludentes

da
responsabilidade, uma vez que o cancelamento do voo decorreu da necessidade de realizar manutenção
não programada
na aeronave
,
para a
segurança dos próprios passageiros
.

Acrescenta que
forneceu todas as informações
imprescindíveis e
assistência material.

Subsidiariamente
insurge
-se
contra o
montante
arbitrado para a reparação.

Ressalta que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da sentença.

Em c
ontrarrazões
, as apeladas pugnam pelo não provimento do Recurso

(
ID.
202294452)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
não
provimento (ID.
204900158
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
s
apelada
s
, menor
es
de idade, representada
s
nos autos pela sua mãe, alega
m
na inicial da Ação
que têm
direito à indenização pelo dano moral suportado em virtude do cancelamento do voo de
Sinop

(
MT
)
a
Guarulhos

(
SP
)
.

Aduz
em
que a partida seria em
8
-
7
-202
3
, às
4
h
25
, com previsão de chegada à
s
1
0
h50, mas só embarc
aram
às 1
5
h e cheg
aram
no destino às 22h.

A apelante argumenta que nesta lide se aplica a excludente de responsabilidade uma vez que, antes de ser liberada, a aeronave teve de passar por manutenção não programada.

A Resolução n. 400 da ANAC, ao tratar de atraso, cancelamento, interrupção de serviço e preterição
de voos
, prevê as seguintes providências:

“
Assistência material

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I -
atraso
do voo;

II -
cancelamento
do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV -
preterição
de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros
estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I -
superior
a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação
;

II -
superior
a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual
; e

III -
superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta
.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

(...)

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea
”
.

As apeladas negam que tenham recebido qualquer tipo de auxílio da apelante, como alimentação, comunicação e hospedagem.
Ressaltam
que pre
cisaram ficar em um hotel para aguardar
o novo horário de embarque.

A apelante, por sua vez, não comprovou que tenha adotado nenhuma das medidas
descritas
na Resolução acima.

Ademais, a
manutenção não programada
da aeronave
caracteriza fortuito interno, intrínseco ao risco do empreendimento, portanto não
é causa de exclusão
de responsabilidade
, a
lém disso, nem sequer foi
demonstrada
, pois a apelante se limitou a anexar nesta via
prints
de tela de computador, os quais não servem
para
essa finalidade, já que
são
produzidos
de forma unilateral e
facilmente manipuláveis.

Nenhum certificado ou outro documento do aeroporto ou da ANAC foi apresentado para confirmar que o cancelamento decorreu de motivos técnicos ou de segurança, e não por liberalidade da apelante.

Sua responsabilidade é objetiva (artigo 14 do CDC)
,
e para excluí-la é imprescindível a comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, §3o, do CDC), ausente nesta demanda.

Sobre a matéria
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC –
CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MATERIAL – COMPROVADO –
DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1-
O cancelamento sob a alegação de falha técnica de aeronave,
acarreta em
responsabilidade objetiva da empresa aérea e, por conseguinte, o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in
re

ipsa
)
. 2- Devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente comprovados pelos autores. 3- A indenização por dano moral fixada com observância dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo. 4- Não há interesse à apelante no ponto em que requer a minoração dos honorários para 10%, percentual já fixado na sentença, de modo que esse pedido não deve ser conhecido
”
.

(TJMT, N.U 0002059-98.2016.8.11.0007, relatora Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 12
-12-
2017, DJE de 15
-12-
2017).

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL –
Atraso de voo e perda de conexão. Problemas operacionais que ocasionaram na necessidade de troca da aeronave. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica. Dano moral. Configuração. Chegada ao
destino final
com nove horas de atraso. Quantum indenizatório. Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante fixado em R$ 8.000,00, para cada passageiro, ante as especificidades do caso concreto. Precedentes desta C. Câmara
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO
”
.

(TJSP, Apelação Cível n. 1036342-86.2020.8.26.0100, relator Des. Fábio Podestá, 21a Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível, 7a Vara Cível, julgamento em 12
-9-
2022
,
registro em 13
-9-
2022, sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR -
CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL
- QUANTIFICAÇÃO - CRITÉRIO - MÉTODO BIFÁSICO.
1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2.
Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. 3. Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e na logística da operação, pois inerentes ao risco do negócio
. 4. O dano moral passível de indenização é aquele que importa em lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, presente nos casos de atraso substancial da viagem e extravio de bagagem. 6. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor
)
”
. (TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.21.248438-0/001, relator Des. José Américo Martins da Costa, 1
5a Câmara Cível, julgamento em
3
-5-
2022, publicação
em
4
-
5
-
2022, sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - VALOR - MANUTENÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEMONSTRAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO
.

-
Há dano material e dano moral por ter a companhia aérea cancelado as passagens adquiridas pela parte autora, sem justificativa plausível para ao menos minorar sua responsabilidade diante dos fatos, porque um problema técnico com a aeronave não constitui explicação que justifique a ausência de outro avião que pudesse realizar a viagem
.

- Há que se condenar a empresa aérea que cancelou voo a pagar ao cliente as despesas e (ou) perdas patrimoniais sofridas em
decorrência do referido cancelamento
”
.

(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.19.158914-2/001, relator Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível, julgamento em 30
-4-
2020, publicação em 4
-
5
-
2020, sem destaque no original).

Posto isso, é evidente que o descumprimento da obrigação pela ré ultrapassa o mero dissabor, já que, ao não
prestar nenhuma assistência às apeladas nem
adotar as
condutas

indispensáveis
para d
iminuir os contratempos, causou-lhes dor, angústia e sofrimento
.

Logo, responde pelo dano moral com amparo no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

E a importância a ser definida deve levar em conta as circunstâncias d
a lide
, as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes, o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da pessoa, não pode
gerar
enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$8.000,00
para cada autora
.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 17% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024